Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721013-38.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ARTHUR JANSHENN DE MENDONÇA BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A culpabilidade consiste no juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada quando houver uma extrapolação da culpa ínsita ao tipo penal. In casu, deve ser mantida a nota negativa atribuída à culpabilidade quando o réu se valeu de sua função de repositor para furtar as mercadorias do supermercado. 2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que, no momento do flagrante, o réu e seu comparsa já haviam jogado quase todas as mercadorias pelo portão do estabelecimento, adequada a fração mínima (1/3) para a redução da pena em face da tentativa. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu, além de ser reincidente, ostenta circunstância judicial desfavorável. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a avaliação negativa da culpabilidade está equivocada. Defende, ainda, que o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021